Tribunal: STF
Processo: ADI 7341
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Atuação substitutiva. Art. 13, viii, do RISTF. Situação de urgência não identificada. Pedido de reconsideração. Indeferimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição nº 6.066/2023.



    Trata-se de pedido de reconsideração de despacho de minha lavra, em que reputei não se enquadrar, o caso , na hipótese excepcional do artigo 13, VIII, do RISTF. Transcrevo o inteiro teor do despacho:



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.”



    A requerente formula pedido de reconsideração, à alegação de que evidenciados a plausibilidade jurídica do pedido e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação em razão da demora.



    Argumenta já consolidado o entendimento do STF sobre questão análoga e que a vigência da norma impugnada traduz redução indevida nos honorários de sucumbência, verba de caráter alimentar.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico não apresentado dado novo apto a justificar a alteração do ato impugnado, no sentido de que o caso não enseja a atuação desta Presidência em regime de plantão.



    Na linha da jurisprudência da Casa, o encaminhamento dos autos ao Relator/Relatora, uma vez não delineada situação que imponha a atuação da Presidência sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, nessa medida, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja por meio de mera petição (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho do Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência).



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente